Tribunal: TJSP
Processo: 1008072-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens da segurada foram avariados em decorrência de

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens da segurada foram avariados em decorrência de distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição administrada pela ré. Documentos carreados para a comprovação da causa dos danos que, além de produzidos unilateralmente, são incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e os danos efetivamente provocados. Ainda que assim não fosse, acurada análise do caderno processual da qual se dessume que inexiste certeza acerca do pagamento das indenizações aos segurados, estes não comprovados pelos documentos de fls. 71, fls. 75 e fls. 101, por se tratarem de meras telas de sistema interno da autora, tampouco por aqueloutros de fls. 81, fls. 87/88, fls. 96, fls. 102, fls. 106, fls. 107 e fls. 110, eis que não consubstanciam recibos dos beneficiários ou comprovantes idôneos de transação bancária, não se justificando, pois, a pretendida sub-rogação. Porque a requerente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção do decreto de improcedência da demanda.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001067980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008072-23.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado CPFL ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B. FRANCO
DE GODOI.
São Paulo, 16 de dezembro de 2019.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1008072-23.2018.8.26.0100
Apelante(s): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
Apelado(a,s): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
Autos em primeiro grau no: 1008072-23.2018.8.26.0100
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
22a Vara Cível Fórum Central Cível da Comarca de São Paulo
VOTO No. 08431
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus
sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa
requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição
Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro
grau. Alegação da demandante de que os bens da segurada
foram avariados em decorrência de distúrbio elétrico
proveniente da rede de distribuição administrada pela ré.
Documentos carreados para a comprovação da causa dos danos
que, além de produzidos unilateralmente, são incapazes de
demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de
serviços da demandada e os danos efetivamente provocados.
Ainda que assim não fosse, acurada análise do caderno
processual da qual se dessume que inexiste certeza acerca do
pagamento das indenizações aos segurados, estes não
comprovados pelos documentos de fls. 71, fls. 75 e fls. 101, por
se tratarem de meras telas de sistema interno da autora,
tampouco por aqueloutros de fls. 81, fls. 87/88, fls. 96, fls. 102,
fls. 106, fls. 107 e fls. 110, eis que não consubstanciam recibos
dos beneficiários ou comprovantes idôneos de transação
bancária, não se justificando, pois, a pretendida sub-rogação.
Porque a requerente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia,
de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Acórdão desta Colenda 23a Câmara de Direito Privado
deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela ré para, reconhecido o vício na
citação, anular todos os atos subsequentes (fls. 173/179 dos autos em apenso no
0072438-88.2018.8.26.0100).
Ao relatório da nova sentença (fls. 434/438), proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo MM. Juiz de Direito Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, acrescenta-se que o
pedido inicial foi julgado improcedente, extinto o feito com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, carreou-se à autora o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
A demandante apelou alegando ser cabível a reforma in
totum da decisão primeva (fls. 441/511).
Apresentadas contrarrazões, a requerida pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 515/533).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença objurgada.
2. Recebo o recurso de fls. 441/511 nos efeitos devolutivo
e suspensivo, deixando de intimar a apelada para oferta de contrarrazões, eis que já
praticado ato processual nesse sentido.
Passo ao voto.
Alega a autora haver firmado com Cássia Cardoso de
Oliveira, Carlos Roberto Nunes e Marilda Gedilpe Coelho Rodriges contratos de seguro
na modalidade “compreensivo residencial”, representado pelas apólices nos
1490320/1819, 1782419/521492 e 1490318/288809, por meio do qual se obrigou,
mediante o recebimento dos prêmios, a garantir os riscos aos quais os imóveis
localizados, respectivamente, à Rua Alcindo Moreira, no 220, Jardim Alvorada; Rua
Cassimiro Cardoso, no 369, Vila Regina; e à Rua Vicente de Paula Sacco, no 271,
Parque Atenas do Sul, todos no município de Itapetininga/SP, estivessem expostos
durante o período de vigência das avenças.
Ocorre que, aos 18/02/2013, 06/02/2015 e 13/02/2015,
“as unidades consumidoras foram afetadas por um distúrbio elétrico, proveniente da
rede de distribuição administrada pela Ré (...), os quais ensejaram {sic} danos aos
bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis” (fls. 03).
Assevera, ainda, a requerente que “(...) entrou em contato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a Ré diversas vezes, no intuito de transacionar a situação litigiosa pendente e
resolver a questão extrajudicialmente, tentativas essas que, infelizmente, restaram
infrutíferas” (fls. 04).
Diante de tal situação, houve por bem ajuizar a
competente ação de regresso como forma de pleitear os direitos que entende terem sido
violados.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 69/110).
Reconhecido em agravo de instrumento o vício na citação
da requerida e anulados todos os atos subsequentes do feito, houve a oferta de
contestação (fls. 159/220), réplica (fls. 231/433) e sobreveio, então, sentença de
improcedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Pois bem.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DANO MATERIAL RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009 (grifos
nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insta salientar que apenas perícia técnica especializada
frise-se, dispensada pela autora, que opinou pelo julgamento antecipado da lide (fls.
301) poderia ter o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa à
responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia à requerente a conservação
dos referidos bens, inclusive, para a comprovação dos fatos alegados.
Noto,
porquanto
relevante,
que
a
documentação
colacionada pela demandante sequer contém a descrição minuciosa dos danos,
limitando-se a apontar que os mesmos foram causados por “danos elétricos” (fls. 81),
“sobre-carga elétrica {sic}” (fls. 83), “descarga elétrica” (fls. 90 e fls. 98),
“descargas atmosféricas” (fls. 94/95) e “forte chuva com muitos trovões e raios” (fls.
96).
E, mesmo que pudessem ser considerados como pareceres
periciais, o “relatório preliminar de sinistro” (fls. 94/95), os “avisos de sinistro” (fls.
87/88 e 96), as “fichas de análise de sinistro de ramos elementares” (fls. 81, fls. 102 e
fls. 107), os “laudos técnicos” (fls. 83, fls. 90, fls. 91 e fls. 98) e os orçamentos trazidos
(fls. 84/86) foram elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o que
afasta o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos
efetivamente provocados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou ainda por evento naturais Há nos autos apenas prova
unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida pelas
empresas fabricantes dos equipamentos que enunciam,
ainda, serem fatores naturais os causadores dos danos
Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
externa de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP SENTENÇA
REFORMADA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência” (TJSP; Apelação
1046415-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos do segurado. A hipossuficiência probatória, por outro lado, ainda
menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos de
regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que, a toda evidência, não ocorreu
no caso em tela.
Ainda que assim não fosse, o que se dessume da acurada
análise do caderno processual é que inexiste certeza acerca do pagamento das
indenizações aos segurados, estes não comprovados pelos documentos de fls. 71, fls. 75
e fls. 101, por se tratarem de meras telas de sistema interno da autora, tampouco por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aqueloutros de fls. 81, fls. 87/88, fls. 96, fls. 102, fls. 106, fls. 107 e fls. 110, eis que não
consubstanciam recibos dos beneficiários ou comprovantes idôneos de transação
bancária, não se justificando, pois, a pretendida sub-rogação.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, agiu com acerto o magistrado a quo ao julgar a demanda
improcedente, o que ora se mantém.
Por derradeiro, pelo trabalho adicional realizado em grau
de recurso, majoro os honorários devidos aos patronos da recorrida para 20% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008072-23.2018.8.26.0100
Apelante: Santander Seguros S/A
Apelado: Cpfl Energia S.a.
Comarca: São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Voto no 00882
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que
objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus
segurados - Procedência - Insurgência da ré.
SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS E DEVERES Não
ocorrência - Telas sistêmicas internas sem qualquer
chancela bancária - Insuficientes a comprovar o efetivo
pagamento da indenização
Direito de regresso não
reconhecido.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária
de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito
interno
relacionado
com
a
própria
atividade
da
concessionária - Excludente da responsabilidade civil
Ônus da ré - Sentença de improcedência mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. De início, cumpre salientar que a autora
não logrou êxito quanto aos documentos a comprovar os efetivos pagamentos das
indenizações aos segurados, conforme bem delineado no voto do ilustre relator,
Desembargador Marcos Gozzo.
Nota-se que meros “prints” de tela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema interno (fls. 101/102, 104/107 e 109/110), sem qualquer autenticação bancária
ou mesmo um simples comunicado de promessa de indenização (fls. 100, 103 e 108)
não são capazes de comprovar a efetividade do pagamento, não podem ser considerados
como recibos já que ausente aposição dos clientes.
Já é do entendimento desta Colenda Corte
que telas sistêmicas ou documentos produzidos de forma unilateral não são hábeis a
comprovar os repasses dos valores indenizatórios aos segurados:
"As telas sistêmicas anexadas à petição inicial (fls. 146/149),
assim como os documentos unilaterais emitidos pela autora
denominados de 'Detalhe do Compromisso' (fls. 314/317), sem
validação bancária, diferentemente do afirmado por ela (fl.
311), não comprovaram, de modo suficiente, que o valor
pleiteado na inicial, em regresso, tenha entrado, de fato, nas
contas correntes de titularidade de suas seguradas mantidas
em agência do 'Banco Santander Brasil S.A.'" (g.n.)
(Apelação Cível no 1032313-53.2017.8.26.0114, Rel. José
Marcos Marrone, 24a Câmara de Direito, j. 01o/07/2019,
TJSP)
"AÇÃO REGRESSIVA - Ausência de prova do pagamento pela
seguradora apelante à segurada da indenização objeto do
pedido de ação regressiva, com base em contrato de seguro
relativamente à segurada Vanice Aparecida Madella Rosim -
Isto porque: (a) nenhum dos documentos juntados pela
seguradora autora veio acompanhado por comprovante de
depósito, transferência bancária ou de outro meio de
pagamento; e (b) ausente recibos de quitação da indenização,
firmado pela segurada, prova esta que era de fácil produção -
Ademais, telas de sistema interno da seguradora não têm o
condão de demonstrar o pagamento efetivado ao segurado
(...)" (g.n)
(Apelação Cível no 1001515-75.2018.8.26.0114, Rel. Rebello
Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. 03/06/2019, TJSP)
"SUB-ROGAÇÃO - Não ocorrência em relação à segurada Ana
Maria de Souza Miglioranca - Pagamento da indenização
securitária que se demonstra pela apresentação do hígido
comprovante bancário - Documento trazido pela autora
desprovido de autenticação bancária - Insuficiência das telas
de sistema interno - Inteligência do art. 373, I do CPC -
Improcedência do pedido indenizatório relativo à consumidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicada (...)" (g.n.)
(Apelação Cível no 1003654-97.2018.8.26.0114, Rel. Helio
Faria, 18a Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2019, TJSP)
Deste modo, frente à inexistência de prova
efetiva do pagamento da indenização, não há que se falar em sub-rogação de direitos
pela seguradora (artigo 786 do Código Civil e Súmula no 188 do STF) o que, por
consequência, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
Respeitosamente,
ouso
declarar
voto
convergente apenas para ressalvar meu entendimento no sentido de que se comprovados
os pagamentos das indenizações, assumiria a apelante a posição de consumidora, sub-
rogando-se em todos os direitos de seus segurados.
Desta
forma,
seria
inafastável
a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice, uma vez que a
relação primitiva estabelecida entre os segurados da autora e a concessionária é de
consumo, estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica.
Nestes
termos, evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede
elétrica, de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dá
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Outrossim, não se pode olvidar que a própria
Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
"APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DESCUMPRIMENTO DO
ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O
Apelado exerce o seu direito de regresso, amparado no que
preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do
Supremo Tribunal Federal. Neste diapasão, por força da sub-
rogação operada nesta circunstância, o Apelado possui o
direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro
lado, cumpre salientar que a Apelante presta serviço público e
que, portanto, responde objetivamente pelos danos causados,
isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo),
conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está devidamente
comprovado nos termos dos documentos juntados às fls. 32/83,
que demonstram que os danos causados aos equipamentos dos
segurados do Apelado foram decorrentes de oscilação de
energia provocada por descarga atmosférica. Cumpre destacar
também que a ocorrência de descarga elétrica atmosférica
caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a
responsabilidade
da
Apelante.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO." (g.n.)
(Apelação Cível no 1003952-21.2018.8.26.0363, Rel. Eduardo
Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, 28/06/2019, TJSP)
"Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de
voltagem, sobrecarga e queda de energia e descargas elétricas
(raio) - Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes - Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos - Recurso da
requerida não provido (...)" (g.n.)
(Apelação Cível no 1043054-34.2016.8.26.0100, Rel. Roberto
Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, 27/10/2016,
TJSP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale ressaltar que até mesmo a mencionada
resolução 414/2010 da ANEEL em seu artigo 206, § 11 em que trata dos procedimentos
para ressarcimento de danos elétricos, afirma que a concessionária pode solicitar do
consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e no inciso II deste
dispositivo verifica-se a relevante força probante dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem
origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto
se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica
não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que
houve fraude na emissão do laudo." (g.n.)
Confira-se decisão desse tribunal no mesmo
sentido:
"ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro - Ação regressiva -
Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias
ocasionadas por sobrecarga elétrica em equipamentos de
imóvel de segurado - Procedência - Suficiência de laudo
particular de danos, e que decorreram de oscilação da tensão
de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço
público essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo
- Contratos de seguro, laudos técnicos de danos, e
comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação quanto a
indenização paga a dois segurados - Ressarcimento regressivo
devido dos valores pagos pela seguradora referentes aos bens
que comprovadamente foram danificados - Falta de laudo
técnico referente a um dos segurados, não resultando
comprovado nexo de causalidade entre os fatos e os danos
Correção monetária da data do pagamento das indenizações, e
juros de mora contados da citação - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido." (g.n.)
(Apelação Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. em 19/06/2018, TJSP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, caberia a apelada demonstrar,
de forma inequívoca, qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento
do nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos serviços.
2. Pelo que, diante de tais circunstâncias,
VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do recurso, para manter a sentença de
improcedência dos pedidos de regresso.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
F61C90C
9
14
Declarações
de Votos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
FA11935
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008072-23.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.